Tribunal: TJDFT
Processo: 0720378-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. PESSOA NÃO PRETA/PARDA. CANDIDATA REPROVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE ANÁLISE DE MÉRITO NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. BANCA REALIZADORA DO CONCURSO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não deve ser conhecido o pedido de declaração de ilegalidade do ato que não reconheceu a agravante como pessoa preta/parda no procedimento de heteroidentificação para fins de permanecer no concurso público na condição de cotista, pois tal pedido constitui o pedido de mérito da ação de conhecimento, sendo que a análise de tal pedido em sede de agravo de instrumento incorreria em evidente supressão de instância. 1.1 O agravo de instrumento foi interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela antecipada, razão pela qual o mérito do presente agravo deve estar limitado ao acerto ou desacerto da decisão recorrida. Pedido não conhecido.
2. Não tem interesse de agir a agravante que requer providência que já lhe foi deferida pelo juízo a quo, qual seja: concessão da gratuidade de justiça. Pedido não conhecido.
3. No caso, a banca que realizou o concurso público e o procedimento de heteroidentificação, no qual a agravante foi considerada pessoa não preta/parda, não tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, haja vista que apenas atua como mandatária do ente público que realizou o concurso público, não tendo poderes para revisar o ato impugnado.
4. Não estando presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, devidamente fundamentados na decisão recorrida, o recurso de agravo de instrumento deve ser desprovido. 4.1 O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não está presente, pois a não concessão da tutela antecipada não impede que a agravante continue a concorrer na condição de pessoa não cotista, bem com que, ao final da ação de conhecimento, poderá ser determinada a sua inclusão na listagem oficial como negra/parda, caso sagre-se vencedora. O requisito da probabilidade do direito não está presente, pois conforme bem salientou a decisão agravada, o procedimento de verificação de cotas, a ser exercido por comissão de heteroidentificação, está previsto no edital do certame, além de que houve fundamentação lançada no ato administrativo que não considerou a agravante pessoa negra ou parda no sentido de que ela não apresentava características fenotípicas necessárias.
5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. Reformada a decisão liminar que concedeu efeito suspensivo à decisão recorrida.